Tribunal: STF
Processo: Inq 1739
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
Ação penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra (arts. 20, 21 e 22
da Lei nº 5.250/67). Querelado que ostentava a qualidade de deputado
 federal. Ofensas irrogadas nessa qualidade, sobretudo diante da
condição do querelado de membro de comissão parlamentar de
inquérito, destinada a investigar a situação do futebol brasileiro.
Imunidade material. Queixa-crime rejeitada.